Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803475-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0803475-27.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA, OAB-PA Nº 23.083; FERNANDO PINHEIRO QUARESMA, OAB-PA Nº 23.727.

PACIENTE:
MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Autos em referência: 2000226-96.2022.8.14.0401
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DELITO DE CONCUSSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME ABERTO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES.
CONTRADIÇÃO ENTRE O DECRETO PRISIONAL E O REGIME INICAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA CONDENATORIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DE SUA DEFESA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não existe irregularidade na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, havendo previsão legal no artigo 181, § 1º, “a” da Lei de Execuções Penais e artigo 44, § 4º do Código Penal
.
A decisão vergastada se mostrou acertada, em razão da possibilidade de frustração da execução penal. Ausência de ilegalidade a ser sanada neste ponto.

2.
Quanto a alegada ausência de intimação do coato para o início da execução penal,

constata-se que foram realizadas duas diligências visando a intimação pessoal do paciente, todas regularmente cumpridas, entretanto o paciente não compareceu perante o juízo de 1º grau, designando-se até audiência de justificação, que não ocorreu, por ausência injustificada do coato
, tendo também defesa ciência da intimação do paciente para início da execução penal, o que demonstra desinteresse do coato.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado por Advogados,
em favor de
MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Belém-PA.

Os impetrantes aduzem, nas razões da Ação Constitucional de ID nº 18422304, que o paciente foi
condenado pela prática do crime previsto no art. 316 do CPB, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime aberto, pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
.

Asseveram que,
com base no art. 44 do CP, foi convertida a pena privativa de liberdade, de cada um dos acusados, em duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade, além de prestação pecuniária, em favor da vítima, equivalente a cinco salários-mínimos em valor vigente à época do fato. Reportam que a guia de recolhimento foi distribuída à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Belém, para cumprimento, sendo os autos de execução recebidos em 31/01/2022.

Comunicam que em 01/02/2022, a Autoridade Coatora determinou a execução da pena alternativa aplicada.

Por fim, informam que o coato não foi intimado para o cumprimento da execução da pena, tendo o juízo coator, em, equivocadamente, convertido as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, determinando, em 30/10/2023, a expedição de Mandado de Prisão.

Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, por
contradição na decisão que determinou a sua custódia preventiva, por ser instituto incompatível com o do regime adotado na sentença condenatória;
ausência de comprovação da intimação pessoal e da juntada de contrafé da intimação, para início da execução penal.

Por fim, pleiteiam pela concessão de medida liminar para obstar a prisão preventiva do coato
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 18451658).

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora e anexadas ao
writ,
conforme 18488270.

Em manifestação, o representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID 18512073).

No ID 18552813 e ID 18552814, a defesa do coato junta petição e laudo médico, reportando o estado de saúde do paciente.

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Em princípio, o
Habeas Corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art.
197
, da
LEP
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO DEFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE, TÃO SOMENTE, NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, cassando o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0005549-19.2019.8.26.0521, restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto.

(HC 558.057/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Logo, tem-se admitido a ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando ficarem demonstradas a ocorrência de cerceamento ou ameaça a liberdade de locomoção do condenado, por ato ilegal ou por abuso de poder, mediante prova pré-constituída, uma vez ser descabida a dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
.

No caso dos autos, não existe nenhuma irregularidade na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
, uma vez ser tal providência prevista no artigo 181, § 1º, “a” da Lei de Execuções Penais e artigo 44, § 4º do Código Penal, que versam:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo
45
e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...).

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

Considerando que o paciente foi regularmente intimado para o início da execução da pena, em duas ocasiões distintas, conforme diligências do Oficial de Justiça, e designação de audiência pelo juízo coator o coato não compareceu, entendo que a decisão vergastada se mostrou acertada, em razão da possibilidade de frustração da execução penal. Reproduzo trechos da decisão questionada, para melhor entendimento (excertos de interesse, ID 18422305, págs. 96-99):

(...).
Tratam os presentes autos de execução da pena restritiva de direito, imposta a MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS, qualificado nos autos, investigador da Polícia Civil, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado (pág. 36) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito do art. 316, do Código Penal (crime de concussão - Sentença – pág. 13/ 27), condenação mantida em grau de recurso (Acórdão - pág. 29/35).

Foi devidamente intimado pessoalmente (pág. 53 – 14/03/2022), mas não compareceu no Setor Social (SEATI/VEPMA) para seu atendimento inicial e nem na secretaria da vara (pág. 58). Diante da ausência, este juízo designou atendimento de justificação (pág. 61 – 20/06/2022), mesmo intimado novamente pessoalmente (pág. 74/75 – 14/09/2022), não compareceu no Setor Social (SEATI/ VEPMA) e nem na secretaria da vara, quer virtualmente ou pessoalmente, para justificação de descumprimento (pág. 77 – 27/07/2023), ficando com isso claramente demonstrada sua falta de interesse em quitar seu débito com a Justiça.

O Órgão Ministerial, em manifestação, requereu a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (pág. 84).

Visando o contraditório e assegurar a ampla defesa, este Juízo determinou a intimação da Defesa que por sua vez requer diligências incabíveis, questionando se o apenado possui equipamento adequado, esquecendo-se que além do mesmo fazer parte da Polícia Civil, órgão que possui equipamento adequado, o mesmo teve o prazo de quase um ano para comparecer pessoalmente perante a VEPMA e, diga-se de passagem, por se tratar de investigador de polícia, possui conhecimento sobre as obrigações e consequências de seu ato (pág. 92).

FUNDAMENTAÇÃO

A hipótese dos presentes autos se enquadra no disposto no art. 44, § 4º, do CP, c/c o art. 181, § 1º, “b”, da LEP, por não comparecer a pessoa em alternativa, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar o serviço apesar de ter sido devidamente intimada para o ato.

Tendo sido intimada para o ato e não ter comparecido injustificadamente na nova chance dada, incabível a realização de nova audiência/ atendimento de justificação haja vista já estar devidamente demonstrado diante das faltas reiteradas que a pessoa em alternativa não possui interesse em cumprir sua pena alternativa, tanto que nem ao atendimento inicial e nem ao de justificação compareceu, quer virtualmente ou presencialmente, mesmo intimado para ambos. (...).

CONCLUSÃO

Conforme relatado, a hipótese dos presentes autos se enquadra no disposto no art. 44, § 4º, do CP, c/c o art 181, § 1º, “b”, da LEP, por não comparecer o apenado, injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar o serviço apesar de ter sido devidamente intimado e nem para a audiência de justificação, para a qual também foi devidamente intimado, quer de forma virtual ou presencial, pelo que, nos termos dos dispositivos referidos, CONVERTO AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na hipótese de existência de detração a beneficiar a pessoa em alternativa, considerando a presente conversão, que torna este Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas incompetente para prosseguir com o feito e considerando a natureza diversa das reprimendas convertidas, deve, se existente, ser analisada pelo Juízo de Execução das penas privativas e liberdade.

Expeça-se Mandado de Prisão (REGIME ABERTO – pág. 26) contra MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS, com qualificação nos autos, devendo constar no mandado prazo de validade correspondente ao lapso temporal para a ocorrência da prescrição, na sua modalidade executória (07/ 11/2027 – art. 109, inciso IV, do CP) (trânsito em julgado do Acórdão), salvo ocorrência de hipótese de causas impeditivas (art. 116 do CP) ou interruptivas (art. 117 do CP) da prescrição, ficando a detração da prisão provisória se existente a cargo do Juízo de Direito da VEP/RMB, bem como que a quando do cumprimento do mandado a pessoa em alternativa deverá ser imediatamente apresentada na Vara de Execução Penal (VEP) da Região Metropolitana de Belém (RMB) pela autoridade policial.

Conste-se do mesmo ainda que tão logo seja efetuada a prisão esta deverá ser comunicada à VEPMA, quando, então, com a informação, deverá ser expedida a GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), e o processo deverá de imediato ser remetido pela SECRETARIA DA VEPMA, por redistribuição no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), à VEP/RMB competente, sem necessidade de nova conclusão. (...).

De modo que, de acordo com os fundamentos constantes da decisão combatida, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade no que diz respeito à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e, portanto, não haver ilegalidade a ser sanada por via deste mandamus.

Portanto, se mostra perfeitamente possível a referida conversão, de forma cautelar, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez não ter havido nenhum pronunciamento judicial definitivo sobre a revogação do benefício, tratando-se, conforme dito, de medida de cunho cautelar, para assegurar a execução penal do coato,
razão pelo qual denego a matéria.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS

CORPUS
. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 1. O art. 44, § 4º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O art. 181, § 1º, “b”, da Lei de
Execução Penal
, por sua vez, estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço. 2. O condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela
execução penal
, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “o art. 181, § 1º, a, da LEP, não exige que haja
intimação
por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel” (HC 92012. Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 26/6/2008). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. HC 191893 AgR/SP - SÃO PAULO. AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 23/11/2020. Publicação: 07/12/2020. Órgão julgador: Primeira Turma).

EMENTA: HABEAS CORPUS. REGRESSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO COM IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. REGIME ABERTO RESTABELECIDO. 1. (...). 2. É perfeitamente possível a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, de forma cautelar, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ainda não houve qualquer pronunciamento judicial definitivo sobre a revogação do benefício, tratando-se, conforme dito, de medida com cunho cautelar. 3. (...). 4. (...).

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802719-57.2020.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/05/2020)

Outrossim, quanto a alegada ausência de intimação do coato para o início da execução penal
,
constato que o juízo coator determinou diligências destinadas a intimação pessoal do paciente, as quais foram regularmente cumpridas, porém este não compareceu perante o juízo de 1º grau. Em seguida foi designada audiência de justificação, que não ocorreu, também devido a ausência do coato, tudo conforme se observa através das informações prestadas e que se encontram nos autos (excertos de interesse, ID 18488270):

(...). O paciente foi devidamente intimado no dia 21/03/2022 (pág. 56), mas não compareceu para cumprir a pena alternativa (pág. 58).

Devido a ausência, este Juízo de Direito da VEPMA designou atendimento de justificação em 20/06/2022, para concessão de nova oportunidade para cumprimento da alternativa penal (pág. 61), e mesmo tendo sido intimado (pág. 74/75), não compareceu desperdiçando a nova oportunidade concedida (pág. 77).

Com a nítida falta de interesse do paciente em cumprir a alternativa penal, após manifestação nos autos do Ministério Público (pág. 84) e da defesa (pág. 92), este Juízo de Direito da VEPMA em 30/10/2023 proferiu decisão de conversão da pena alternativa em privativa de liberdade (pág. 96/99), não tendo sido apresentado recurso (ciência MP pág. 100 e defesa pág. 101/105), transitou em julgado.

Decisão de conversão proferida (pág. 96/99):

“
Vistos e examinados.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de execução da pena restritiva de direito, imposta a MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS, qualificado nos autos, investigador da Polícia Civil, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado (pág. 36) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito do art. 316, do Código Penal (crime de concussão - Sentença – pág. 13/27), condenação mantida em grau de recurso (Acórdão - pág. 29/35).

Foi devidamente intimado pessoalmente (pág. 53 – 14/03/2022), mas não compareceu no Setor Social (SEATI/VEPMA) para seu atendimento inicial e nem na secretaria da vara (pág. 58). Diante da ausência, este juízo designou atendimento de justificação (pág. 61 – 20/06/2022), mesmo intimado novamente pessoalmente (pág. 74/75 – 14/09/2022), não compareceu no Setor Social (SEATI/ VEPMA) e nem na secretaria da vara, quer virtualmente ou pessoalmente, para justificação de descumprimento (pág. 77 – 27/07/2023), ficando com isso claramente demonstrada sua falta de interesse em quitar seu débito com a Justiça.

O Órgão Ministerial, em manifestação, requereu a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (pág. 84).

Visando o contraditório e assegurar a ampla defesa, este Juízo determinou a intimação da Defesa que por sua vez requer diligências incabíveis, questionando se o apenado possui equipamento adequado, esquecendo-se que além do mesmo fazer parte da Polícia Civil, órgão que possui equipamento adequado, o mesmo teve o prazo de quase um ano para comparecer pessoalmente perante a VEPMA e, diga-se de passagem, por se tratar de investigador de polícia, possui conhecimento sobre as obrigações e consequências de seu ato (pág. 92).

FUNDAMENTAÇÃO

A hipótese dos presentes autos se enquadra no disposto no art. 44, § 4º, do CP, c/c o art. 181, § 1º, “b”, da LEP, por não comparecer a pessoa em alternativa, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar o serviço apesar de ter sido devidamente intimada para o ato.

Tendo sido intimada para o ato e não ter comparecido injustificadamente na nova chance dada, incabível a realização de nova audiência/atendimento de justificação haja vista já estar devidamente demonstrado diante das faltas reiteradas que a pessoa em alternativa não possui interesse em cumprir sua pena alternativa, tanto que nem ao atendimento inicial e nem ao de justificação compareceu, quer virtualmente ou presencialmente, mesmo intimado para ambos.

Segue jurisprudências sobre o assunto: (...).

CONCLUSÃO

Conforme relatado, a hipótese dos presentes autos se enquadra no disposto no art. 44, § 4º, do CP, c/c o art 181, § 1º, “b”, da LEP, por não comparecer o apenado, injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar o serviço apesar de ter sido devidamente intimado e nem para a audiência de justificação, para a qual também foi devidamente intimado, quer de forma virtual ou presencial, pelo que, nos termos dos dispositivos referidos, CONVERTO AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na hipótese de existência de detração a beneficiar a pessoa em alternativa, considerando a presente conversão, que torna este Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas incompetente para prosseguir com o feito e considerando a natureza diversa das reprimendas convertidas, deve, se existente, ser analisada pelo Juízo de Execução das penas privativas e liberdade.

Expeça-se Mandado de Prisão (REGIME ABERTO – pág. 26) contra MAURO EVANDRO MENDES DAS CHAGAS, com qualificação nos autos, devendo constar no mandado prazo de validade correspondente ao lapso temporal para a ocorrência da prescrição, na sua modalidade executória (07/11/2027 – art. 109, inciso IV, do CP) (trânsito em julgado do Acórdão), salvo ocorrência de hipótese de causas impeditivas (art. 116 do CP) ou interruptivas (art. 117 do CP) da prescrição, ficando a detração da prisão provisória se existente a cargo do Juízo de Direito da VEP/RMB, bem como que a quando do cumprimento do mandado a pessoa em alternativa deverá ser imediatamente apresentada na Vara de Execução Penal (VEP) da Região Metropolitana de Belém (RMB) pela autoridade policial.

Conste-se do mesmo ainda que tão logo seja efetuada a prisão esta deverá ser comunicada à VEPMA, quando, então, com a informação, deverá ser expedida a GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), e o processo deverá de imediato ser remetido pela SECRETARIA DA VEPMA, por redistribuição no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), à VEP/RMB competente, sem necessidade de nova conclusão. (...)”.

Somente em 04/03/2024 o Mandado de Prisão foi elaborado no BNMP 2.0 e assinado pelo Diretor de Secretaria, e assinado por esta magistrada em 05/03/2024, portanto, após o decurso de todos os prazos (pág. 109/110).

Em 06/03/2024, nova defesa, sem procuração inclusive até a presente data, ingressou com pedido de reconsideração visando a revogação do Mandado de Prisão expedido, alegando total desconhecimento do paciente na tentativa de rediscussão do feito sobre o processo de execução de pena transitada em julgado (pág. 113/116).

No último dia 07/03/2024 este Juízo de Direito da VEPMA julgou prejudicado o pedido de reconsideração, nos seguintes termos (pág. 121):

“Recebi hoje.

Solicita a Defesa (seq. 51) perante este juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Capital – VEPMA, o chamamento do pleito à ordem para que seja tornada sem efeitos a Decisão de Reconversão de Pena Restritiva de Direitos em Pena Privativa de Liberdade (seq. 41), sob o fundamento de ausência de intimação pessoal.

Contudo, COMPLETAMENTE IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO visto que constam 02 (duas) certidões de INTIMAÇÃO POSITIVA às seq. 12 e 26, não comparecendo o Executado em juízo por seu patente desinteresse em cumprir sua pena.

Ainda, esclareço que o(s) Srs(as) Oficial(is) de Justiça possuem fé pública, demandando PROVA EM CONTRÁRIO PARA ILIDIR SUA(S) CERTIDÃO(ÕES), não bastam meras alegações de que não consta cópia de RG, JÁ QUE, INCLUSIVE, FOI DADO "CIENTE" PELO RECEPTOR DA INTIMAÇÃO PELO WHATSAPP (seq. 26.2).

Sem assim, julgo PREJUDICADO o pedido de reconsideração feito pela defesa (seq. 51), visto além de inexistir no ordenamento jurídico pátrio fundamentação legal para tal pleito, a decisão de conversão da pena alternativa em privativa de liberdade (seq. 41), que culminou com a expedição do Mandado de Prisão (seq. 49), ter transitado em julgado. Observo, ainda, que a pessoa em alternativa teve várias oportunidades, mas optou em desperdiçar todas.

Cumpra-se imediatamente a decisão (pág. seq. 41) e, por consequência, o Mandado de Prisão (seq. 49). (...).”

Como se verifica, pela análise dos autos, não apenas o paciente, mas também seu defensor, tomaram ciência do início da execução penal, e deixou de comparecer em juízo, ou justificar os motivos, o que demonstra nítido desinteresse em iniciar a execução, o que se opõe a tese suscitada neste mandamus.

Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. ADVOGADA DEVIDAMENTE INTIMADA. AGRAVANTE DITO FORAGIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO DECORRRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – (...). II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação de defensor constituído, quando se tratar de acusado solto, prescindindo a intimação pessoal do que respondeu ao processo em liberdade. Precedentes. III - Nada obstante, aqui, a advogada foi devidamente intimada da sentença condenatória à época em que o recorrente se livrava solto, como, aliás, ainda se encontra por estar em condição de foragido desde a expedição do mandado de prisão definitiva em 2017 (fls. 121-124). IV - Impossível se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, que não admitem dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - Por derradeiro, uma vez reconhecida a legalidade da intimação na condenação, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a execução penal em curso é de natureza definitiva desde o trânsito em julgado. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.

Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no RHC n. 171.285/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Ante o exposto, acompanho o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço e

denego a ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém (PA), data e assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024